Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725812-04.2018.8.07.0001 RECORRENTES: VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, FONSECA &amp; SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP E BASF S/A RECORRIDOS: FONSECA &amp; SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP, BASF S/A, MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EPP, VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO A recorrente FONSECA &amp; SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP, não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que não consta o número do código de barras do comprovante de pagamento de ID 63621885. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015